Tribunal: TJES
Processo: 5000235-40.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-40.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIR OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: Leonardo Soares de Oliveira
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO

d
o recurso inominado.

Cinge-se a controvérsia acerca do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
na presente ação indenizatória por difamação, qual seja, R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
.

Pois be
m.

No tocante à fixação da indenização, é cediço que tal mister fica ao prudente arbítrio do juiz, sendo indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido pela parte e sua condição social, evitando, sobretudo, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Após análise dos autos, entendo ser possível a majoração do valor dos danos morais, fixando-os em patamares um pouco maiores do que o fixado na sentença recorrida.

Com efeito, vê-se de forma indubitável a associação da imagem do recorr
ente
a expressões de cunho difamatório, como “
safado
”, “
ladrão”, “preto”, “macaco”
(sic).

Tal fato é suficiente, assim como entendeu o magistrado sentenciante, para macular a imagem e a honra do recorr
ente
.

Nessa esteira têm se posicionado
os tribunais
, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega ser vítima de perseguição e ofensas proferidas pela ré, sua vizinha. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso de apelação interposto pela ré.

Elementos dos autos, em especial a prova testemunhal, que comprovam ter sido a autora vítima de injúria e difamação por parte da ré, tal como relatado na inicial. [...] Quantum indenizatório arbitrado em favor do autora (R$ 17.600,00) considerado excessivo. Redução para R$5.000,00, em observância à extensão da lesão sofrida e à condição econômica das partes. Recurso provido em parte. Dá-se provimento em parte ao recurso de apelação. (TJSP; APL 1008534-72.2015.8.26.0071; Ac. 11899212; Bauru; Primeira Câmara de Direito Privado; Rela Desa Christine Santini; Julg. 09/10/2018; DJESP 17/10/2018; Pág. 2538)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ILÍCITO CONFIGURADO. PEDIDO PROCEDENTE. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA CONFIRMADA. [...] Por sua vez, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado como indenização afigura-se razoável e proporcional às circunstâncias subjetivas e objetivas das partes, especialmente o poder socioeconômico das partes, não havendo razão para sua minoração ou majoração. Recursos desprovidos. (TJRS; AC 0053466-69.2018.8.21.7000; Passo Fundo; Décima Câmara Cível; Rela Desa Catarina Rita Krieger Martins; Julg. 30/08/2018; DJERS 12/09/2018)

É cediço qu
e a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário,
com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sanciona
tório e inibidor,
devendo ser justa,
pautada pela proporcionalidade e razoabilidade,
de forma que não ocasione o enriquecimento sem causa.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
no sentido de
apenas majorar
o “
quantum
” indenizatório
para R$
3
.0
00,00 (
três
mil reais),
com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ),
valor este que entendo adequado ao fim a que se destina, atingindo o objetivo compensatório e punitivo.

S
em custas e honorários,
na forma do art. 55 da
L
ei
nº
9.099/95
.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.